Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721093-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de reclamação criminal apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo d. Juiz da 4a Vara Criminal de Ceilândia que, nos autos do processo no 0728653-87.2023.8.07.0003, antes de analisar o recebimento da denúncia, determinou o encaminhamento do processo ao CEJURES para aplicação da metodologia da Justiça Restaurativa, nos termos da Resolução CNJ no 225/2016[1]. O reclamante sustenta, em síntese, que o posicionamento do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação (NED) é de que a discriminação por motivo de raça, cor, origem/procedência nacional, etnia, religião ou em razão de homotransfobia impede a aplicação não só do ANPP como de quaisquer técnicas jurídicas amistosas, posto tratarem-se de condutas criminosas que repugnam os ideais de qualquer sociedade igualitária e democrática de direito, bem como por tais crimes serem repudiados por tratados internacionais que o Brasil é signatário e pela própria Constituição Federal, consoante previsão no art. 4o, incisos II e VIII. Invoca o que decidido no HC 104.410/RS e no RHC 222.599, pelo Supremo Tribunal Federal, bem como faz menção ao Enunciado 113 das Câmaras de Coordenação e Revisão do MPDFT. O órgão ministerial postula, ao final, a reforma da decisão a fim de que seja iniciada a ação penal com seu respectivo trâmite regular. Subsidiariamente, pugna pela aplicação concorrente (e não alternativa) da Justiça Restaurativa ao processo convencional, nos termos do §2o do art. 1o da Resolução CNJ no 225/2016. Sem pedido liminar (id. 59628438). Informações prestadas pelo Juízo a quo (id. 59731836). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pela admissão da reclamação e, no mérito, pela procedência do pedido (id. 60150257). Em decisão monocrática (id. 60432230), neguei seguimento à reclamação criminal em razão de sua manifesta intempestividade. Opostos embargos de declaração pela d. Procuradoria de Justiça (id. 60503839), procedeu-se com a inclusão do feito em pauta de julgamento na 26a Sessão Ordinária Virtual (18/07/2024 a 25/07/2024) (id. 60787411). Em manifestação de id. 60816887, a d. Procuradoria de Justiça oficia pela extinção da reclamação criminal em razão da perda do objeto, tendo em vista o cancelamento, na origem, da sessão restaurativa anteriormente designada. É o relatório. DECIDO. Cinge-se a discussão de mérito da presente reclamação criminal na determinação de remessa dos autos, pelo Juízo a quo, ao CEJURES, para aplicação da metodologia da Justiça Restaurativa, sem que a inicial acusatória tenha sido previamente recebida. Ocorre que, de fato, tal como informado na manifestação da d. Procuradoria de Justiça (id. 60816887), observo dos autos de origem que, tendo em vista a informação do acusado, no sentido de que não iria participar da Audiência Restaurativa (id. 201052223 dos autos de origem), entendeu por bem o d. Juiz a quo em cancelar a referida sessão e em receber a denúncia (id. 201303420 dos autos de origem). Sendo assim, com o cancelamento da Sessão Restaurativa e com o recebimento da inicial acusatória, houve evidente perda superveniente do objeto da reclamação criminal, não mais se justificando a análise e julgamento dos embargos de declaração em que se discute, ainda, questão de admissibilidade relacionada a intempestividade da medida. Posto isso, JULGO PREJUDICADA a reclamação. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquive-se. [1] id. 59450471 (p. 69 e 70) Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora